Tribunal: STF
Processo: Rcl 74224
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Siga Bem Proteção Veicular contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos do Processo nº 0000937-71.2023.5.12.0025, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG). 



    A parte reclamante narra que, nos autos em referência, foi demandada por Katiusse Brustolin em ação trabalhista, tendo a Corte de origem declarado o vínculo de emprego no período compreendido de 16/02/2022 a 18/04/2023, a despeito de ter a beneficiária prestado os serviços na condição de representante comercial.  



    Afirma que “não obstante os argumentos apresentados pela reclamante, o TRT-12 manteve o reconhecimento do vínculo empregatício, baseando-se principalmente na ausência de contrato escrito de representação comercial e registro no CORE.” (e-doc 1, p. 3)   



    Aduz que o ato reclamado,    



    “ao reconhecer vínculo empregatício baseando-se apenas na ausência de contrato escrito e registro no CORE, contraria o entendimento consolidado pelo STF no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), que estabeleceu ser lícita qualquer forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas. 



    (...) 



    Além disso, ignora elementos probatórios contundentes que demonstram a inexistência de relação empregatícia, evidenciando uma tentativa de obter duplo reconhecimento de vínculo sobre os mesmos fatos e contratos.” (e-Doc 1, p. 3) 



    Argumenta que Katiusse Brustolin e seu companheiro, Jonatan Luz Teston, ajuizaram ações semelhantes na Justiça do Trabalho, nas quais pleiteiam o reconhecimento do vínculo trabalhista. Por isso entende que   



    “[a] prova cabal da atuação conjunta como representantes comerciais autônomos está evidenciada nos seguintes fatos documentalmente comprovados como contratos de venda IDÊNTICOS juntados em ambos os processos, demonstrando que o mesmo cliente teria, supostamente, realizado dois contratos no mesmo dia, para o mesmo veículo [...]



    [...]



    O caráter autônomo da representação comercial é ainda evidenciado pela forma de pagamento das comissões. Os pagamentos das comissões de Katiusse foram realizados na conta de Jonatan, enquanto os pagamentos das comissões de Jonatan foram realizados na conta de Katiusse. Essa flexibilidade total na forma de recebimento é típica de uma representação comercial autônoma.  



    Esta situação fática revela não apenas a ausência de subordinação e pessoalidade, requisitos essenciais do vínculo empregatício, mas também evidencia uma tentativa de obter duplo reconhecimento de vínculo sobre os mesmos fatos. 



    [...]



    A análise da documentação revela que o casal atuava em verdadeira parceria comercial autônoma, compartilhando a mesma arteira de clientes; contratos de venda idênticos; comissões recebidas um na conta do outro, a mesmas estratégias de vendas. 



    Portanto, a tentativa de obter duplo reconhecimento de vínculo empregatício sobre os mesmos fatos e contratos não só contradiz os precedentes vinculantes do STF, como também afronta a própria lógica jurídica e empresarial, devendo ser reformada a decisão recorrida para afastar o reconhecimento do vínculo empregatício, preservando a natureza autônoma da relação comercial efetivamente existente entre as partes.” (e-doc, p. 3-5)  



    Requer, assim, a concessão de medida liminar a fim de suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pugna pela procedência da presente reclamação a fim de que seja cassada a decisão do TRT 12. 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma. 



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação. 



    Aponta-se como ato reclamado acórdão em recurso ordinário no qual o TRT 12 manteve a sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes desta reclamatória envolvendo alegação sobre existência de relação jurídica de representação comercial disciplinada na Lei nº 4.886/65. Eis o trecho de interesse da sentença: 



    “A reclamante alega que trabalha para a reclamada como empregada (vendedora de seguro veicular), com rendimento composto por salário fixo e comissões. 



    A reclamada discorda e afirma que a reclamante lhe presta serviços como representante comercial autônoma (a partir de setembro de 2022), tendo laborando anteriormente em outra função (entre 16.2 e 16.8.2022), cujos haveres estariam quitados. 



    Embora a ré sustente que, no período inicial de fevereiro a agosto de 2022, a autora desempenhasse outra função, nem mesmo esclarece quais seriam suas atribuições.



    Assim, há confissão presumida da reclamada quanto à afirmação da inicial de que a autora sempre labora como vendedora de seguros (o que é confirmado por MAYARA, aliás). 



    Além disso, a tese da reclamada – quanto ao período da alegada representação comercial – igualmente não prospera. 



    Primeiro; o contrato de representação comercial, para ser considerado válido, deve ser elaborado por escrito, com inclusão dos elementos obrigatórios descritos no artigo 27 (com a redação dada pela Lei 8.420/92) e consoante previsão do artigo 40, ambos da Lei 4.886/65. A possibilidade de existência de ajuste verbal é restrita aos contratos firmados antes da publicação da Lei 8.420/92 (vide redação anterior do aludido artigo 27, da Lei 4.886/65). 



    Assim, inexistindo o contrato escrito, não se há falar em representação comercial e, portanto, a relação de trabalho se presume como de emprego (até mesmo em face do princípio da proteção: o trabalho se presume prestado de forma subordinada).



     Segundo; a representação comercial apenas pode ser realizada por quem registrado no Conselho Regional dos Representantes Comerciais (CORE), até porque o exercício da profissão exige o cumprimento de certos requisitos (Lei 4.886/65, artigos 2º e 4º). 



    No caso em exame, nada indica que a reclamante tenha cadastro do referido Conselho e, portanto, não pode atuar como representante comercial.



     Logo, também por este motivo, não há contrato de representação comercial entre as partes e nem sequer pode alegar a reclamada que competiria à reclamante realizar o cadastro, dado que cabe ao tomador dos serviços certificar-se da qualificação de quem contrata. 



    Da mesma forma, não se trata de requisito meramente formal, pois o exercício de algumas profissões pressupõe, por imperativo constitucional, o cumprimento de requisitos eventualmente previstos em lei (o bacharel em direito, por exemplo, não pode advogar sem a inscrição na OAB).



     Terceiro; porque - como dito - o trabalho se presume prestado de maneira subordinada, cabendo ao beneficiado – tomador dos serviços – comprovar a existência de outra característica, como a autonomia do prestador (principalmente em casos, como o presente, em que a suposta representação comercial não reúne os requisitos legais de validade).



    No caso em estudo, a prova produzida não é capaz de demonstrar de forma clara que a reclamante realizasse vendas para a reclamada com autonomia. Ao revés, a prova conduz exatamente à conclusão diversa.  



    Basta observar, como revelam ambas as testemunhas ouvidas, que a reclamante utilizava uniforme disponibilizado pela ré e participava de reuniões da empresa, nas quais eram discutidos assuntos internos e estratégicos (apresentação de resultados e alinhamento de questões, como relata a testemunha SUZANE, indicada pela empresa). Isso demonstra que, além de realizar diretamente o objetivo principal da empresa (venda de seguros automotivos), a autora estava inserida na dinâmica, organização e cultura do empreendimento, revelando-se presente a subordinação em suas dimensões clássica, objetiva e estrutural.  



    Havia a fixação de metas para os representantes comerciais, como indicam MAYARA e SUZANE. Apesar de SUZANE negar, ela aponta que existia um “incentivo” financeiro pago pela empresa visando o atingimento de resultados (e alcançar determinado resultado em certo período de tempo constitui, exatamente, a definição de meta). A fixação de metas – ainda que não obrigatórias (ou seja, sem estipulação de punição caso não atingidas) – mitiga a autonomia da vendedora e configura uma forma de ingerência no modo de execução da atividade.  



    De se salientar, também, que a ré paga “bonificação” ou “ajuda de custo” à reclamante, somadas às comissões sobre vendas, além de adiantar valores por meio de “vales”, como indica o demonstrativo de pagamento anexado com a contestação. Essa prática demonstra a presença de confiança e vínculo de assistência entre as partes (características comuns em relações de emprego, mas inusitadas em se tratando de relação autônoma e puramente comercial).  



    Esses elementos indicando subordinação não são afastados por outras provas nos autos, até porque as testemunhas divergem a respeito de uma possível liberdade de horários pela autora, por exemplo.  



    Embora pareça desnecessário, convém ressaltar que os serviços eram prestados por pessoa física, de forma pessoal (sem possibilidade de se fazer substituir por terceiros), onerosa (como apontam os pagamentos comprovados nos autos) e não eventual (o trabalho era habitual, até porque envolvia a atividade-fim do empreendimento). Acrescento que o fato de a reclamante realizar vendas para outras empresas durante o período laborado para a ré não descaracterizaria o liame de emprego, dado que a exclusividade não é um requisito dessa espécie de vinculação. 



    Admito, pois, a existência de relação de emprego no lapso entre 16.2.2022 e 18.4.2023 (com projeção do aviso prévio), exercendo a reclamante a função de vendedora”.  (e-doc 4, p. 279)    



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).



    Especificamente quanto à alegação de que as partes possuem “relação jurídica entre representante e representada comerciais”, o STF firmou entendimento em sede de repercussão geral (Tema nº 550 da RG), cuja tese transcrevo:



    “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes.”



    Havendo precedentes de observância obrigatória no sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48) e da competência da Justiça Comum para “julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes” (Tema nº 550 RG), tenho que o pedido de reconhecimento de relação de emprego não descaracteriza a competência da Justiça Comum para se manifestar sobre a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 4.886/65, devendo a solução da presente reclamatória ser orientada, mutatis mutandis, pela ratio que informa o julgamento de controvérsias acerca da competência da Justiça Comum para apreciar a relação regida pela Lei nº 11.442/07. Vide:



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 51732 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/8/22).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53091 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, DJe de 28/9/22).



    Concluo pela aderência estrita do debate acerca da regularidade do contrato de representação comercial firmado entre as partes com o julgado nas ações paradigmas, e consequentemente pela incompetência da Justiça Trabalhista para se manifestar acerca da relação jurídica estabelecida entre as partes no período em que vigorou o referido contrato, conforme entendimento firmado na Corte no Tema nº 550 da RG. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar as decisões da Justiça do Trabalho nos autos do Processo nº 0000937-71.2023.5.12.0025, afastando o reconhecimento do vínculo de emprego, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie cópia dessa decisão ao TST para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente